Tribunal: TJMT
Processo: 1022099-35.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022099-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILVANIO DIAS DA SILVA - CPF: 787.114.871-00 (APELADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), RONY RIBEIRO NOGOCEQUI - CPF: 429.511.271-20 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), TRIFRANCE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 27.614.487/0001-59 (APELANTE), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Vício Em Produto Usado. Responsabilidade Solidária. Exclusão De Danos Morais, Lucros Cessantes E Desvio Produtivo.
Provimento Parcial

de
Ambos os Apelos
.

I. Caso em exame

1.
Consumidor cadeirante adquiriu câmbio usado por intermédio de oficina mecânica, com pagamento via Pix à pessoa física do prestador.

2.
Produto apresentou defeito logo após a instalação, sem solução definitiva, motivando ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes e desvio produtivo.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a configuração de responsabilidade solidária entre mecânico e revendedora; e (
ii
) a validade dos pedidos indenizatórios formulados.

III. Razões de decidir

4. Incidência de responsabilidade solidária entre fornecedores da cadeia de consumo, nos termos do CDC, diante da ausência de prova pericial por culpa das rés e comprovação do vício.

5.
É in
cabível cumulação entre obrigação de substituição do produto e reembolso do valor pago, sob pena de enriquecimento indevido.

6. Danos emergentes reconhecidos em R$ 5.730,00
(cinco mil setecentos e trinta reais)
, com base em comprovantes de pagamento da peça, diagnóstico e mão-de-obra.

7. Ausência de prova idônea para os lucros cessantes, gastos com transporte por terceiros, dano moral e desvio produtivo do
consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos
dos fornecedores
parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"
Responde solidariamente o fornecedor que intermedeia a venda e instalação de peça defeituosa, ainda que usada, sendo indevida a cumulação de obrigação de substituição com reembolso do valor pago
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 7º, parágrafo único; 18, §1º; 25, §1º; CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.598.606/RJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1022099-35
.20
2
3
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Re
cursos de
A
pelação
, sendo um

de

Rony Ribeiro
Nogocequi
, mecânico, e
outro
de

Trifrance

Auto Peças
Ltda
.
– ME
, empresa de revenda de autopeças,
em virtude da
sentença proferida pelo
J
u
i
z da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes
todos
os pedidos formulados por
Nilvânio
Dias Da Silva

na A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais,
M
orais,
L
ucros cessantes e
D
esvio produtivo do consumidor.

Segundo
a inicial,
por intermédio do
mecânico
e junto à
revendedora de autopeças
,
o Apelado
adquiriu

um câmbio usado para substituição em seu veículo Renault Sandero
, ano
2013, tendo enfrentado recorrentes falhas no funcionamento do equipamento instalado,
mesmo após
tentativas frustradas de solução extrajudicial com os fornecedores.

O Juiz
senten
ciante
reconheceu a responsabilidade solidária dos
Apelantes
, com base na teoria da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, do CDC), e os condenou: (i) à substituição da
peça defeituosa; (
ii
) ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 7.276,84
(sete mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
,
corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora (SELIC) a partir da citação;
(
iii
) lucros cessantes de R$ 9.000,00
(nove mil reais)
,
a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora (SELIC) a partir da citação
,

(i
v
) danos morais de R$ 3.000,00
(três mil reais)
,
acrescido de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do
decisum
;

e

mais
(v) R$ 3.000,00
(três mil reais)
,
corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora (SELIC) a partir da citação
,

a título de desvio produtivo do consumidor.

Ao final, impôs aos Apelantes o ônus de
paga
r
as custas e despesas processuais e honorários advocatícios fix
ad
o
s
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais, ambos os réus requerem a reforma da sentença
.

Rony Ribeiro
Nogocequi
, mecânico
,
sus
tentou
que não poderia responder solidariament
e
, pois sua
atuação
restringiu-se
à
instalação do câmbio, sem
qualquer
vínculo comercial com a fornecedora.

Alega que indicou a loja para facilitar a aquisição da peça pelo
Apelado
, sem que houvesse intermediação onerosa.

Impugn
ou
a obrigação de fazer,

por entender que a sentença é omissa e ambígua, pois não esclarece se a substituição da peça deve ser feita às expensas do mecânico ou do
consumidor
.

Contest
ou
os danos materiais,
ao
argumento
de
que as despesas com locomoção via Uber estão em nome de terceira pessoa (Cícera), estranha à relação jurídica, e que a devolução de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
seria incompatível com a obrigação de substituir o câmbio
,
caracterizando
bis in idem
.

R
equer
eu
a exclusão das condenações por lucros cessantes,
alegando inexistência de
prova documental idônea e verossímil quanto ao exercício de atividade remunerada como motorista de aplicativo
.

No tocante aos danos morais, afirm
ou
inexistir ato ilícito, dolo ou culpa, e que o dissabor vivenciado pelo
Apelado
decorre de inadimplemento contratual sem repercussão extrapatrimonial
.

Em relação
à teoria do desvio produtivo do consumidor, argument
ou
que sua aplicação é controversa, dependente de demonstração de abuso do fornecedor, o que não
fic
ou comprovado.

Requer
eu
a revogação ou redução dos honorários de sucumbência, ao argumento de que o
Apelado
litiga sob o pálio da justiça gratuita e foi representado por núcleo de prática jurídica.

A revendedora de autopeças
Trifrance

Auto Peças
Ltda
.
– ME
,
por sua vez,
sustent
ou
que exerce atividade de comercialização de peças automotivas,
e
não realiza serviços de instalação, transporte ou reparo de peças.

Defende
u
que a peça foi vendida como usada, com plena ciência do consumidor sobre sua condição e com garantia legal de 90 dias, e
que
o primeiro contato do
consumidor se deu 08 (
oito
)
meses após a compra, fora do período de cobertura.

Aduz
iu
que não há prova de que o suposto defeito existia no momento da entrega da peça, tampouco laudo técnico idôneo que comprove o vício ou o vínculo causal com a atividade empresarial da fornecedora.

Impugn
ou
a obrigação de fazer por considerá-la imprecisa quanto à extensão do encargo e por resultar em evidente “bis in idem” diante da simultânea condenação à restituição do valor da peça.

Quanto aos lucros cessantes, sustenta ausência de qualquer elemento probatório confiável, destacando que os
documentos acostados são unilaterais, editáveis e não apresentam autenticidade ou correlação técnica com o suposto prejuízo.

A
duziu que a
s planilhas de perda de rendimento seriam apócrifas, e
que
os comprovantes de gastos com transporte por aplicativo estariam em nome de terceira pessoa, estranha à
lide.

No que toca aos danos morais, afirma que não houve qualquer conduta ilícita ou atentatória à honra ou personalidade do consumidor
.

Quanto à indenização fundada na teoria do desvio produtivo do consumidor, aleg
ou
inexistência de prova de conduta abusiva ou de que o
Apelado
tenha sido compelido a desviar tempo relevante de sua rotina para solucionar o impasse.

Pediu a completa reforma da sentença. Em pedido s
ubsidi
ário,
pugn
ou
pela exclusão ou redução das condenações, inclusive quanto ao percentual dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no ID
300071933.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Nilvânio
Dias da Silva
, pessoa com deficiência
(cadeirante)
, ajuizou
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Indenização
p
or Danos Materiais, Morais, Lucros Cessantes
e
Desvio Produtivo
d
o Consumidor
em face da pessoa jurídica

Trifrance

Auto Peças
Ltda
.
e de
Rony Ribeiro
Nogocequi
, responsável pela pessoa jurídica

Rony Auto Adapt
.

N
arr
ou
que é proprietário d
o
veículo Renault Sandero, ano 2013,
e
que apresentou falha no câmbio

em abril de 2022
, motivo pelo qual encaminho
u o automóvel
à oficina
Rony Auto
Adapt
, de titularidade do
mecânico

Rony R
.

Nogocequi
.

Alegou que
após diagnóstico inicial,
o mecânico
informou ser necessária a troca integral da caixa de câmbio e, para tanto, indicou a loja
Trifrance

Autopeças
,
que forneceria a peça para substituição
.

Para viabilizar o reparo, d
isse que
realizou transferência
,
via Pix
,
no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para o responsável pela Oficina
, que intermediou a compra
realizada n
a
revendedora
de peças automotivas
, qu
e
emitiu nota fiscal em nome do consumidor.

Alego
u
que

a
peça foi instalada
;
contudo, os problemas persistiram, manifestados por vazamentos, acendimento irregular de luzes de painel e impossibilidade de utilização do modo manual de trocas.

Argumentou que
o veículo
foi levado
diversas vezes à oficina
e

permanece
u parado
por períodos prolongados, sem que houvesse solução definitiva.

Alegou que foram t
enta
das soluções consensuais da controvérsia; no entanto, todas
foram i
nfrutíferas, pois a
revendedora de peças
se negou a assumir qualquer responsabilidade, alegando que a negociação fora realizada apenas
entre o consumidor e o
mecânico
.

Diante da resistência, o Apela
do
a
legou ter procurado outra empresa especializada em adaptações de veículo
(
Souzacar
)
,
que elaborou laudo técnico particular
,
cujo
diagnóstico constat
ou que
o

câmbio
instalado estava
“condenado”.

Com base nesses fatos,
o consumidor
sustenta vício tanto no produto quanto no serviço prestado,
o que
atrai
ria
a responsabilidade solidária dos fornecedores pela reparação dos prejuízos experimentados.

Requer
eu que
os
Apelantes fossem
compelidos a providenciar o imediato reparo do veículo, mediante instalação de
kit/câmbio novo e original, sob pena de multa,
à luz do
art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, o Apelado
formul
ou
pedido de condenação solidária dos
Apelantes
ao pagamento de danos materiais, consistentes na restituição do valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
pago pela peça defeituosa
,
e no ressarcimento de R$ 2.276,84
(dois mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta
e
quatro centavos)
referentes a
os
serviços com transporte
durante o período em que o veículo esteve parado na oficina
.

Requer
eu
a condenação
solidária ao pagamento de indenização
por danos morais, fixados em R$ 3.000,00
(três mil reais)
, valor que, segundo aleg
ou
, se
ria suficiente para reparar o
sofrimento, frustração e transtornos suportados.

Postul
ou,
ainda
,
a reparação por desvio produtivo do consumidor, no mesmo montante de R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

P
or fim, requer
eu
o reconhecimento de lucros cessantes, estimados em R$ 9.000,00
(nove mil reais)
, sustentando que utiliza o veículo como fonte de renda em aplicativos de transporte e que ficou privado de exercer tal atividade pelo longo período em que o carro permaneceu inoperante.

Juntou planilha unilateral de valores que teria deixado de ganhar como motorista de aplicativo
.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Em sua
defesa (ID
300071882),
o mecânico

delimit
ou
sua responsabilidade à prestação do serviço de instalação da caixa de câmbio, negando ser
o
fornecedor da peça defeituosa.

Alego
u
que a revendedora
do componente mecânico
é a
única responsável pela garantia do produto. Reforç
ou
sua experiência profissional de mais de 30
(trinta)
anos no setor e reputação como representante da
“
Cavenaghi
”
em Mato Grosso.

Ainda assim, a título de boa-fé,
manifest
ou
disposição
para refazer
a instalação da caixa de câmbio sem qualquer custo
;
porém,
negou
a obrigação de fornecer nova peça ou restituir valores.

Sustent
ou
a inexistência de ato ilícito a justificar responsabilidade civil
e a
lega
falta
de nexo de causalidade entre o serviço prestado e os prejuízos alegados.

Quanto aos pedidos do consumidor,
impugnou
o pleito indenizatório por danos materiais.
Disse que o
valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) foi integralmente
repassado à
revendedora de
peça
s
.

No que se refere
às despesas com
transporte por aplicativo (Uber), destac
ou
que as corridas foram feitas por terceira pessoa
(Cícera) e não pelo
consumidor
, descredenciando tais gastos como dano próprio
.

I
nvoc
ou
a
falta
de demonstração de ato ilícito por ação, omissão, imprudência, negligência ou imperícia que configur
ass
e violação a direito da personalidade
, razão por que rechaçou o pedido por danos morais
.

Do mesmo modo, impugnou o pedido de lucros cessantes, sustentando que a tabela apresentada na inicial é unilateral, sem autenticidade e sem suporte documental que comprove a efetiva atividade como motorista de aplicativo
.

Em relação ao pedido de indenização por desvio produtivo, sustentou ser indevida sua aplicação ao caso, pois os fatos alegados já fundamentam os pedidos de danos materiais, morais e lucros cessantes, o que configuraria duplicidade de reparações.

Ressalt
ou, no mais,
que a teoria

é aplicável predominantemente em hipóteses de dano moral coletivo, o que não se aplica à espécie.

Já na defesa da revendedora de peças,
confirmou que a peça a
dquirid
a
era usad
a
e
, também,
destinad
a
a veículo antigo
(Renault Sandero, ano 2013), o que imp
oria
ponderações quanto ao desgaste natural e à expectativa de performance do produto.

Na sequência, a contestante d
isse
que sua atuação
se
restringe à comercialização de peças automotivas,
e
não realiza serviços de instalação ou manutenção, tampouco se responsabiliza por defeitos derivados de má instalação, uso inadequado ou ausência de manutenção preventiva.

Sustent
ou
que a caixa de câmbio foi vendida nas dependências da empresa, com plena ciência e anuência do
consumidor
, sendo o produto entregue conforme solicitado e sem qualquer avaria identificada à época da compra.

Um dos principais pontos da defesa reside na
falta
de comunicação tempestiva de eventual defeito. Afirm
ou
que não foi acionada pelo consumidor dentro do prazo legal de 90 dias para reclamação, previsto no artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a primeira menção à empresa ocorreu cerca de
08 (
oito
)
meses
depois da
aquisição, o que configuraria decadência do direito de reclamar por vício do produto.

A empresa impugnou a validade da maior parte dos documentos apresentados, alegando tratar-se de provas unilaterais e sem autenticidade, como
prints
de conversas de
WhatsApp
, recibos sem identificação e planilhas elaboradas pelo próprio consumidor. Reconheceu apenas como autêntica a nota fiscal emitida no momento da venda.

Refut
ou
os pedidos de restituição do
s
valores pagos
(peça usada e mão-de-obra)
, alegando que a instalação da peça foi realizada p
elo mecânico
.
Em pedido alternativo, a
firm
ou
que eventual devolução da quantia
d
a peça, sem devolução do bem adquirido, caracterizaria enriquecimento ilícito.

Asseverou que o consumidor não comprovou efetivos prejuízos, pois apresentou apenas tabela genérica e unilateral, sem valor probatório. Alegou, ainda, que o mesmo raciocínio se aplica ao pedido de indenização por desvio produtivo, por não estar demonstrado o tempo efetivamente perdido
.

Por fim, a contestante combate
u
o pedido de indenização por danos morais, qualificando-o como tentativa de obter vantagem econômica indevida.

Na Réplica, o consumidor juntou comprovante de energia elétrica para justificar que
Cícera
de Fátima de Souza
,

nome que aparece nos comprovante
s
de transporte pelo aplicativo Uber, seria sua companheira.

Foi determinada a r
ealiz
ação de
perícia técnica por engenheiro mecânico
; contudo, concitada a depositar o valor dos
honorários, a
revendedora de peças quedou silente
,
o que deu causa ao encerramento da instrução, com a prolação da sentença recorrida.

O Juiz de 1º grau
reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica, com aplicação das normas de proteção e responsabilidade objetiva dos fornecedores (
arts
. 12, 14 e 18 do CDC). Destacou, ainda, a solidariedade entre os agentes da cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único).

Sobre a responsabilidade solidária,
fundamentou que o mecânico
atuou como prestador de serviço e intermediador da compra, enquanto a
revendedora de peça
forneceu
o produto usado
. A
ssim, concluiu que a
atuação conjunta impõe a responsabilidade solidária dos réus pelos vícios e danos decorrentes do produto e da má prestação do serviço.

Decretou a preclusão da prova pericial
.
Por

conseguinte, presumiu verdadeira a alegação de defeito na peça e
n
a instalação, com base nos documentos acostados e no comportamento das
Apelantes
durante o processo
.

Diante da persistência do vício, determinou a substituição do câmbio por kit novo e original, em consonância com o art. 21 do CDC, para garantir solução definitiva ao problema enfrentado pelo consumidor.

Quanto aos danos materiais (emergentes e lucros cessantes), o Juiz concluiu serem devidos pelos Apelantes os seguintes valores:

Danos
Emergentes

no valor de
R$ 7.276,84
(sete mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), que a
brangem:
(i)
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
pela caixa de câmbio defeituosa
e (
ii
)
R$ 2.276,84
(dois mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
por despesas com
aplicativo de transporte (
Uber
)
e guincho
, ambos
em nome da companheira

Cícera de Fátima de Souza
,
cuja união estável
conclui ter sido
comprovada nos autos
.

Lucros Cessantes
na importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais)
. Expôs que
, embora aposentado,
o consumidor
usava o veículo como motorista de aplicativo.

A
ssim, a
indenização foi arbitrada com base em rendimento estimado de R$ 3.000,00
(três mil reais) por
mês,
multiplicado
por três meses de inatividade.

Desvio Produtivo do Consumidor

na quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais).
Reconheceu o tempo despendido pelo
consumidor
para resolver o problema
, como
retornos à oficina, tentativas de contato, novo diagnóstico e ajuizamento da ação.

Além disso, condenou as Apelantes ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, c
onsiderando a condição de PCD, a dependência do veículo para
atividades vitais
como
trabalho, saúde, locomoção da família
, aliado a
o longo período de privação.

Ao final, impôs aos Apelantes o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 20% do valor da condenação.

Inconformados, tanto o prestador de serviços quanto
a fornecedora do produto recorreram
, o que passo a analisar por tópicos
.

-
Responsabilidade Solidária das Apelantes
.

A controvérsia central gir
ou
em torno da identificação da causa do defeito persistente: se decorrente de vício da peça adquirida, de falha na instalação e no serviço do mecânico ou, como alegado pela
revendedora de
auto
peças
, de problemas em outro sistema do veículo
(injeção eletrônica)
.

Ocorre que a elucidação dessa dúvida seria resolvida com a realização de prova pericial
; no entanto, conforme relatado, a
perícia foi inviabilizada
em razão da
inércia da
s Apelantes
, que
não
efetuaram o pagamento dos honorários do perito.

Logo,
não remanescem
dúvidas sobre a
atribuição de responsabilidade entre o mecânico que intermediou a compra e realizou a instalação (Rony) e a empresa fornecedora da peça usada (
Trifrance
).

No caso em exame, está comprovado que

o câmbio foi adquirido da
revendedora de autopeças
por intermédio d
o mecânico
, que recebeu o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
via Pix
,

transferidos pelo Apelado
– ID 300071857 – pág. 04.

De acordo com a Nota Fiscal anexada no ID 300071855, a empresa revendedora de peças negociou
a
Caixa de Câmbio Automático Sandero/LOGAN 1.6, 16V, Usad
a
.

Ou seja, o próprio documento não deixa margem para dúvidas de que não se tratava de produto novo
, como acreditou o consumidor,
e pouco tempo depois de instalado no veículo,
apresent
ou
defeitos funcionais
, atestada por avaliação particular de outra empresa, igualmente, habilitada para adaptação de carros
(ID 300071851)
.

A
propósito, a
inda que se trate de produto usado, o art. 18, §

1º, do CDC impõe ao fornecedor a responsabilidade pela qualidade e adequação do produto à sua finalidade, independentemente do tempo de uso, ressalvadas as peculiaridades do desgaste natural.

Cabia
, pois,
às Apelantes, incumbidas do ônus de comprovar inexistência de responsabilidade, viabilizar a prova pericial. Contudo, permaneceram inertes quanto ao custeio do ato.

A
perícia que poderia esclarecer
o estado da peça não se realizou por negligência dos Apelantes, o que atrai a presunção relativa de veracidade das alegações do
consumidor (art. 373, §1º, CPC).

Em reforço, o laudo técnico de empresa especializada
Souzacar
apontou
, de modo
express
o,
que o “câmbio está condenado”.

Com isso,
está
demonstrado o vício no produto e a relação funcional entre os
Apelantes
na cadeia de fornecimento e prestação de serviço, o que atrai a responsabilidade solidária, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 18 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

“
É solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Incidência da Súmula 83 /STJ
"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.598.606/
RJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 17/12/2020)
.

Mantém-se, portanto, a
responsabilidade solidária dos Apelantes; no entanto, há óbice intransponível para cumular a
obrigação de fazer, consistente na substituição do câmbio defeituoso, sem qualquer ônus ao consumidor,
com o pedido de reembolso do valor pago pelo produto, sob pena de configurar enriquecimento ilícito e sem causa
, o que passo a enfrentar no próximo tópico
.

-
Indenização por Danos Materiais
(Danos Emergentes)
.

Na espécie, estão c
omprovados os seguintes valores:
(i)
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
pela aquisição da peça
e
(
ii
) R$ 350,00
(
trezentos e cinquenta reais
)
com diagnóstico feito na
Souzacar
, além de R$ 380,00
(trezentos e oitenta reais)
com serviços de mecânica.

Ao total, o Apelado gastou
R$ 5.730,00 (cinco mil setecentos e trinta reais)
com a peça defeituosa
, diagnóstico e mão-de-obra, sendo esse o montante devido pelos Apelantes.

Tais valores são documentados e decorrem diretamente do defeito do produto fornecido e da prestação inadequada do serviço, caracterizando-se como danos emergentes indenizáveis (art. 402 do CC c/c art. 6º, VI, do CDC).

Quanto aos
recibos de Uber, como prova dos gastos com locomoção do Apelado durante o período em que o carro esteve parado, estão no nome de “Cícera”, pessoa estranha ao processo.

Destaco que, ao contrário da sentença, não há provas da união estável entre o Apelado e
Cícera de Fátima de Souza
.

O
comprovante de energia elétrica
no nome de Cícera é incapaz de comprovar

a convivência
.

E mesmo se considerar a
relação de companheirismo
, os recibo
s

em
nome de Cícera, por si só,
não autoriza
m presumir que os
serviços
de transporte tenham revertido
em benefício direto
do Apelado
.

Logo, excluo da reparação por danos emergentes os gastos com
transporte pelo aplicativo Uber.

-
Indenização por Danos Materiais (Lucros Cessantes)
.

O
Apelado
pleite
ou
lucros cessantes com base na alegação de que utiliza o veículo para trabalhar como motorista de aplicativo. Contudo, não há qualquer comprovação
mínima
da efetiva atividade remunerada exercida nessa função, como
por exemplo, cadastro como motorista no aplicativ
o
,
relatórios de viagens, comprovantes de rendimentos, contrato com plataforma de transporte ou declaração fiscal.

A prova apresentada é unilateral, apócrifa e inconsistente, limitando-se a
mera
simulação de planilha de supostos
ganhos mensais, o que compromete sua validade probatória (art. 434 do CPC).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. LUCROS CESSANTES NÃO
COMPROVADOS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONSTATADA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

(...)
2. "A aplicação concreta do critério da razoabilidade exige cautela e bom senso para que a reparação do dano seja integral, mas sem permitir que o ressarcimento dos lucros cessantes constitua motivo para o enriquecimento indevido da parte lesada pelo inadimplemento" (REsp n. 1 .689.746/PR, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021,
DJe
de 10/5/2021).

3. "O postulado da razoabilidade, extraído do
art.
402 do Código Civil, impõe a consideração da regular performance da empresa para os fins de análise da extensão dos lucros cessantes, porém a necessária observação da experiência pretérita, por si só, não é suficiente para ensejar a reparação dos lucros cessantes [...]. A mensuração dos lucros impõe a observância do disposto no art. 403 do CC, que
estabelece, como regra inflexível, que o devedor só responde pelos danos diretos e imediatos"(REsp n. 1 .553.790/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016,
DJe
de 9/11/2016). 4. Agravo interno a que se nega
provimento
.

(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2395942 RS 2023/0221198-0
, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024)
.

Excluo, portanto, a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

-
Indenização por Danos Morais
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero aborrecimento decorrente de falha na prestação de serviço ou vício em produto não enseja, por si só, reparação por dano moral, salvo se demonstrada violação aos direitos da personalidade, o que não se verifica no presente caso.

A título de ilustração, trago jurisprudência:

(...)
O simples inadimplemento contratual em razão de defeito no veículo e atraso na reparação do vício não é capaz, por si só, de gerar dano moral
indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar lesão extrapatrimonial
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2679949 PB 2024/0236873-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/11/2024)
.

No caso, e
mbora o
Apelado
afirme ser pessoa com deficiência e alegue dificuldades de mobilidade, não trouxe qualquer elemento de prova que demonstre ofensa à sua honra, dignidade ou exposição vexatória decorrente da conduta dos réus.

A frustração do consumidor e o dissabor não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento
. Isto é, p
ara a caracterização do dano moral, é necessário que a situação vivenciada extrapole os dissabores comuns da vida e atinja direitos da personalidade, o que não se observa no caso.

Dou provimento ao recurso, nesta parte, para excluir a condenação por danos morais.

-
Desvio Produtivo do Consumidor
.

A teoria do desvio produtivo do consumidor, embora reconhecida no âmbito do STJ, requer a comprovação de tempo excessivo despendido pelo consumidor em solucionar
problemas que deveriam ser resolvidos pelo fornecedor, com prejuízo à sua vida produtiva.

No caso, não há qualquer cronograma, relatórios ou comprovação objetiva do tempo gasto, tampouco de como isso impactou negativamente a produtividade do
Apelado
.
O que existe
s
ão meras ilações, desprovidas de provas.

O desvio produtivo do consumidor é dano autônomo, mas exige demonstração concreta de tempo útil perdido com tentativas legítimas de solução do problema
(STJ – REsp 1.737.412/SP).

Diante da ausência de prova objetiva, excluo a indenização por desvio produtivo do consumidor.

-
Honorários Sucumbenciais
.

Diante da r
edução substancial d
o valor d
a condenação em danos emergentes,
que passou a ser de
R$ 5.730,00
(cinco mil setecentos e trinta reais),
torn
ou
desproporcional a manutenção d
os honorários sucumbenciais em
20%.

À luz do art. 85, §2º, os elementos do caso recomendam ajuste para 10%: (i) natureza e importância moderadas (controv
é
rsia consumerista sem instrução técnica concluída, ante a mudança do desfecho no segundo grau); (
ii
) trabalho desenvolvido nos
autos, com intercorrências típicas e sem alta complexidade; (
iii
) proporcionalidade entre esforço e proveito econômico remanescente.

Assim, reduz
o
a verba honorária para 10% sobre o valor da condenação remanescente.

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento a ambos os recursos
para:

-
Manter a
responsabilidade solidária de
Rony Ribeiro
Nogocequi
, mecânico, e

Trifrance

Auto Peças
Ltda
.
– ME
, empresa de revenda de autopeças
,
mas afasto a condenação à obrigação de fazer (troca do produto defeituoso por outro novo
)
.

-
Manter a condenação por danos materiais no valor
R$ 5.730,00 (cinco mil setecentos e trinta reais)
, corrigido pelo IPCA desde o desembolso e acrescido de juros pela SELIC desde a citação;

-
Excluir as condenações por
d
anos morais
, l
ucros cessantes
,
g
astos com transporte em nome de terceiro
e d
esvio produtivo do consumidor.

-
No tocante à sucumbência, verifica-se que ambas as partes decaíram de parte substancial de suas pretensões
. O Apelado foi vencido nos
danos morais, lucros cessantes, desvio produtivo e reembolsos de transporte
, ao passo que as Apelantes
suportam a condenação solidária pelos danos emergentes.

Aplica-se, pois, o art. 86, caput, para redistribuir os ônus de sucumbência em 50% para cada polo, observada a vedação de compensação dos honorários (art. 85, §14).

Em termos práticos
,
cada parte pagará honorários ao patrono da parte adversa, calculados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação remanescente (R$ 5.730,00), sem compensação entre si.

Quanto ao §

11 do art. 85, não é caso de majoração recursal
, pois
houve provimento parcial aos recursos e sucumbência recíproca, o que afasta a lógica de majoração que, em regra, incide quando o recurso da parte contrária é integralmente desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025